Tribunal: TJES
Processo: 0002960-39.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Liminar
Data de julgamento: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002960-39.2011.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FERNANDO ROGERIO BRAGA DE CARVALHO
APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelaç
ão cível
interposta por
Fernando Rogério Braga de Carvalho

contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha que, na presente “
ação ordinária
” ajuizada em face de
Banco Mercantil do Brasil S/A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de declarar que o saldo devedor do autor, em relação ao requerido, era de R$ 21.721,95 (vinte e um mil setecentos e vinte e um reais e noventa e cinco centavos), em 26/10/2010.

Inicio pelo enfrentamento da preliminar suscitada nas contrarrazões.

1. Preliminar. Intempestividade da apelação cível

De acordo com o apelado, em sede de contrarrazões, a
apelação cível
não deve ser admitida diante de sua
intempestiv
idade
, tendo em vista que o termo
ad quem
para sua interposição ocorreu no dia 09/12/2020, mas só foi protocolada em 11/12/2020.

Não tem razão o apelado, na medida em que computa o prazo recursal a partir de manifesto equívoco. Explico.

Argumenta o apelado que o prazo da apelação “
é de 10 dias nos termos do art. 1023, §5º do CPC
...”, do que resultaria a extemporaneidade de sua interposição no dia 11/12/2020, ou seja, dois dias após o prazo fatal

(fl. 414), parecendo-me, ao que tudo indica, que seu intento era o de mencionar o
§ 5º do art. 1.003 do CPC/2015
, de acordo com o qual “
Excetuados os embargos de declaração,
o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias
.
”

Como se vê, equivocou-se duplamente o apelado: primeiro, ao mencionar dispositivo que não existe no diploma processual civil (§5º do art. 1.023 do CPC/2015) e, em seguida, ao computar prazo de 10 (dez) dias, que somente se aplica ao sistema recursal do Estatuto da Criança e do Adolescente
1
.

Dessa forma, tendo sido observado pelo apelante o prazo de 15 (quinze) dias a que se refere o § 5º do art. 1.003 do CPC/2015, não há dúvidas em relação a tempestividade do recurso em apreço.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
rejeito a preliminar arguida nas contrarrazões
.

É como voto
.

2. Mérito recursal

Superada a preliminar, assim sustenta o apelante, em síntese:
(i)
contraiu empréstimos junto ao apelado com vistas a quitação de contratos anteriores e, mesmo ciente de sua intenção de quitar integralmente os débitos existentes, o apelado lhe concedeu novo empréstimo em 2008 com valor insuficiente para quitação do saldo devedor e manteve um saldo devedor de R$ 5.765,21 (cinco mil setecentos e sessenta e cinco reais e vinte e um centavos);
(ii)
por não movimentar a conta bancária, utilizando-a somente para quitação das parcelas do empréstimo, não teve conhecimento do saldo devedor e dos juros elevados sobre ele incidentes;
(iii)
somente em março de 2010 teve conhecimento de que havia extrapolado o limite do cheque especial e de que a dívida já se encontrava em R$ 20.532,29 (vinte mil quinhentos e trinta e dois reais e vinte e nove centavos), o que resultou na sua inscrição junto a órgão restritivo de crédito;
(iv)
houve violação pelo requerido de seu dever de informação, da probidade e da boa-fé objetiva;
(v)
o perito foi contundente acerca da falta de informaçäo que sofreu relativamente ao saldo devedor (R$ 5.765,21), o que não foi considerado na sentença;
(v)
a sentença é nula por violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015;
(vi)
é cabível a ação ordinária com pedido declaratório e desconstitutivo em face de ação de execução movida pelo apelado com lastro em mero contrato de cheque especial e sem planilha de evolução do valor executado; e que
(vii)
a prova pericial demonstrou que não foi cientificado pelo apelado acerca da permanência de saldo devedor, embora soubesse de seu intuito de extinguir o passivo financeiro que há muito perdurava.

Para bem situar os contornos da lide, esclareço que tramita em apenso a
ação de execução
intentada pelo
Banco Mercantil do Brasil S/A
(ora apelado) em face de
Fernando Rogério Braga de Carvalho
(ora apelante) – processo nº 0097072-34. 2010.8.08.0035 – que visa a condenação do executado ao pagamento de dívida oriunda da Cédula de Crédito Bancário nº 6452704-2, a qual foi calculada, até 29/10/2010, em
R$ 22.335,79
(vinte e dois mil trezentos e trinta e cinco reais e setenta e nove centavos).

Em vez de opor seus embargos à execução, a via eleita pelo executado foi a propositura da presente
ação ordinária
, na qual relata ter contratado empréstimos junto ao banco requerido a partir de novembro de 2007, sendo que os empréstimos posteriores tiveram por escopo a quitação dos anteriores, até que, em outubro de 2008, foi induzido pela gerência do requerido a contratar novo empréstimo que, porém, não foi insuficiente à quitação do saldo devedor e da dívida com cheque especial existentes, haja vista remanescido um débito de
R$ 5.765,21
(cinco mil, setecentos e sessenta e cinco reais e vinte e um centavos), do qual alega que não teve ciência por utilizar a conta bancária, tão somente, para efetuar o pagamento das parcelas do empréstimo.

Ainda de acordo com os autos, sobredita importância (R$ 5.765,21) teria evoluído para o saldo devedor cuja cobrança é objeto da mencionada lide executória em apenso que, até o dia 29/10/2010, alcançara o patamar de R$ 22.335,79 (vinte e dois mil trezentos e trinta e cinco reais e setenta e nove centavos), de acordo com os cálculos do banco credor.

Primeiramente, considero desnecessário incursionar na discussão acerca do cabimento da
ação ordinária
que, em última análise, foi a via eleita pelo executado para se contrapor ao débito de que trata a demanda executória ajuizada pela instituição financeira, porquanto somente seria pertinente o debate no bojo de eventual apelação interposta pelo requerido que, como vimos, optou por não recorrer da sentença.

Todavia, a razão posta-se ao lado do magistrado sentenciante ao rejeitar a tentativa do demandante de se insurgir, por meio de ação ordinária, especificamente contra os atributos do título extrajudicial em que se funda a lide executória (
rectius
: cédula de crédito bancário), posto que a via para tanto adequada seria a oposição de embargos.

Retomando a análise do nascedouro do débito que, segundo o apelante, decorreu da má-fé de prepostos da instituição financeira ao oferecer-lhe empréstimo em valor insuficiente à quitação total das dívidas existentes (saldo devedor dos empréstimos anteriores + débito com cheque especial), desde já adianto que a minha conclusão não favorece o recorrente. Vejamos.

Do que se observa às fls. 174/183 dos autos, foram celebrados sucessivos contratos de empréstimo pessoal, por meio de cédulas de crédito bancário e, no que ora mais interessa, em 31/10/2008 foi emitida a Cédula de Crédito Bancário nº 6425512-3, pela qual o banco requerido forneceu um crédito de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) ao demandante (fls. 181/183) que, repito, sustenta na petição inicial que deveria ter sido suficiente para a quitação de todas as pendências junto ao requerido, mas não o foi, por ter remanescido um débito de R$ 5.765,21 (cinco mil, setecentos e sessenta e cinco reais e vinte e um centavos).

O extrato de fl. 138 dos autos demonstra que o débito existente na data em que emitida essa última cédula de crédito bancária era de R$ 92.831,93 (noventa e dois mil oitocentos e trinta e um reais e noventa e três centavos) e, do valor contratado, foi creditada a quantia de R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais) na conta corrente do apelante, do que resultou o débito contra o qual se insurge (R$ 5.765,21).

A meu ver, ainda que tenham havido prévias tratativas entre o apelante e a gerência do banco requerido no sentido de que o empréstimo abarcasse integralmente as dívidas existentes – acerca do que inexiste prova nos presentes autos – considero não ser possível imputar ao banco apelado a inobservância do dever de informação e outros postulados invocados nas razões recursais, porquanto deve o correntista se comportar de maneira zelosa com suas finanças e acompanhar, diligentemente, as movimentações em sua conta bancária, do que aparentemente não se desincumbiu o apelante.

Em se tratando de débito dessa magnitude, a narrativa da inicial de que “
certo de
que os contratos de conta corrente e de cheque especial estava
m
quitados e regulares, o
autor
somente acompanhava os venci
m
entos das parcelas do c
o
ntrato de empréstimo
” (fl. 08) descortina ter sido negligenciada pelo apelante, a partir da emissão da cédula de crédito bancário em outubro de 2008, a evolução de sua conta bancária e, ainda conforme seu relato, somente em março de 2010 teria tomado conhecimento de que o saldo devedor – que era de R$ 5.765,21 (cinco mil, setecentos e sessenta e cinco reais e vinte e um centavos) – já superava o elevado patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Como dito, cabe ao correntista o dever de acompanhar diligentemente as movimentações em sua conta bancária, notadamente por serem disponibilizados pelo banco diversos canais, muitos deles já existentes àquela época (2008), além de agências físicas, não sendo razoável imputar à instituição financeira a culpa pela falta de zelo do demandante no que se refere ao acompanhamento de suas finanças.

Apenas para ilustrar:

“APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de extinção de débito por compensação. Sentença de improcedência. Contrato bancário. Conta corrente. Encerramento unilateral pelo banco quando ainda pendente última parcela de empréstimo firmado entre as partes. Alegação de falha na prestação do serviço por repasse de informação equivocada quanto à sua quitação. Extratos apresentados que bem demonstram a inexistência de saldo para tal fim.
Dever de vigilância sobre a movimentação bancária que compete ao correntista
.
Falha na prestação do serviço não verificada
. Abatimento de juros concedido, com negativa ao pedido para realizar o pagamento em duas vezes. Ausente prova de quitação do débito. Inadimplência operada. Anotação em cadastro de inadimplentes. Exercício regular de direito. Sentença mantida. Elevação da verba honorária. Art. 85, § 11, CPC. Recurso não provido.”

(TJSP, 21ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível nº 1010113-86.2020.8.26.0004, rel. Des. Décio Rodrigues, julgado em 22/06/2022)

Não bastasse, não podemos olvidar que aparentemente não se trata de pessoa humilde e de pouca instrução, por se tratar de empresário, sócio de uma clínica que, ao que tudo indica, possui conhecimento suficiente para interpretar os conteúdos dos contratos e ter ciência do que estava assinando ao contrair os empréstimos, além da necessidade de acompanhar diligentemente as movimentações de sua conta bancária e, se fosse o caso, advertir a instituição bancária sobre eventuais erros ou inconsistências constatados em seus extratos.

Diante disso, não há relevância na tese recursal de que o Juízo de 1º grau teria desconsiderado a conclusão do laudo pericial de que não houve informação acerca do saldo devedor (R$ 5.765,21), tendo em vista que o nobre perito apenas noticiou, nos limites de sua atuação, que “
N
ã
o consta nos autos documentos que comprove que o Requerido informou ao Requerente que o saldo devedor de cheque especial estava evoluindo diariamente
” (fl. 324), não atribuindo ao banco, a meu ver, o cometimento de qualquer irregularmente ou abusividade.

De igual forma, desacolho a argumentação de que a sentença seria nula porque “
não apreciou o laudo pericial produzido nos autos tão pouco apreciou pedido de esclarecimentos periciais em audiência...
” (fl. 404) e assim concluo por verificar que a sentença, diferentemente do alegado pelo recorrente, levou em conta a prova técnica no que importava para o deslinde da controvérsia, sobretudo o saldo devedor existente na data em que deflagrada a lide executória, que restou apurado em patamar um pouco inferior ao apontado pelo banco exequente.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC, art. 85, §11), com isso majorando a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor atribuído à causa
2
.

Ante o exposto,
conheço
d
a apelação cível
e lhe nego provimento
.

É como voto
.

1
Art. 198. Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o sistema recursal da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), com as seguintes adaptações:

(...)

II - em todos os recursos, salvo nos embargos de declaração, o prazo para o Ministério Público e para a defesa será sempre de 10 (dez) dias.

2
R$ 10.000,00 (dez mil reais) – fl. 253.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – EQUÍVOCO NA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO RECURSAL – CONTRATOS BANCÁRIOS POR MEIO DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM VALOR INSUFICIENTE PARA QUITAÇÃO DAS DÍVIDAS EXISTENTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DESCORTINADA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA

1
)
Preliminar de intempestividade do recurso
. Equivocou-se duplamente o apelado: primeiro, ao mencionar dispositivo que não existe no diploma processual civil (§ 5º do art. 1.023 do CPC/2015) e, em seguida, ao computar prazo de 10 (dez) dias, que somente se aplica ao sistema recursal do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tendo sido observado pelo apelante o prazo de 15 (quinze) dias a que se refere o § 5º do art. 1.003 do CPC/2015, não há dúvidas em relação a tempestividade do recurso em apreço. Preliminar rejeitada.

2)
É desnecessário incursionar na discussão acerca do cabimento da ação ordinária que, em última análise, foi a via eleita pelo executado para se contrapor ao débito de que trata a demanda executória ajuizada pela instituição financeira, porquanto somente seria pertinente o debate no bojo de eventual apelação interposta pelo requerido, que optou por não recorrer da sentença.

3)
Ainda que tenham havido prévias tratativas entre o apelante e a gerência do requerido no sentido de que o empréstimo abarcasse integralmente as dívidas existentes – acerca do que inexiste prova nos presentes autos – não é possível imputar ao banco apelado a inobservância do dever de informação e outros postulados invocados nas razões recursais, porquanto deve o correntista se comportar de maneira zelosa com suas finanças e acompanhar, diligentemente, as movimentações em sua conta bancária, do que aparentemente não se desincumbiu o apelante.

4
)
Em se tratando de débito dessa magnitude, a narrativa da inicial descortina ter sido negligenciada pelo apelante, a partir da emissão da cédula de crédito bancário em outubro/2008, a evolução de sua conta bancária e, ainda conforme seu relato, somente em março de 2010 teria tomado conhecimento de que o saldo devedor – que era de R$ 5.765,21 (cinco mil, setecentos e sessenta e cinco reais e vinte e um centavos) – já superava o elevado patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

5)
Cabe ao correntista o dever de acompanhar diligentemente as movimentações em sua conta bancária, notadamente por serem disponibilizados pelo banco diversos canais, muitos deles já existentes àquela época, além de agências físicas, não sendo razoável imputar à instituição financeira a culpa pela falta de zelo do demandante no que se refere ao acompanhamento de suas finanças.

6)
Deve ser desacolhida a argumentação de que a sentença seria nula porque “não apreciou o laudo pericial produzido nos autos tão pouco apreciou pedido de esclarecimentos periciais em audiência...”, por ser verificado que a sentença, diferentemente do alegado pelo recorrente, levou em conta a prova técnica no que importava para o deslinde da controvérsia, sobretudo o saldo devedor existente na data em que deflagrada a lide executória, que restou apurado em patamar um pouco inferior ao apontado pelo banco exequente.

7)
Apelação cível conhecida e desprovida.

ACORDA
a Egrégia Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
rejeitar a preliminar arguida nas contrarrazões
e, no mérito, por igual votação,
conhecer e
negar provimento à apelação cível
.

DECISÃO

À unanimidade de votos, rejeitar a preliminar arguida nas contrarrazões e, no mérito, por igual votação, conhecer e negar provimento à apelação cível.